Tribunal: TJMT
Processo: 1036598-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036598-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA - CPF: 292.743.891-91 (APELANTE), ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA - CPF: 495.421.091-72 (ADVOGADO), HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO - CPF: 244.525.131-15 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036598-63.2019.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO - PARTILHA DE BENS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA, A FIM DE QUE SEJA EXCLUÍDO, NA PARTILHA, AS BENFEITORIAS NO IMÓVEL E O VEÍCULO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADO – PARTILHA DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.

À união estável, ressalvada a existência de contrato escrito entre as partes, é aplicável o regime da comunhão parcial, em que são comunicáveis e partilháveis os bens adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal (artigos 1.725, 1.658 e 1.660 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010974-44.2021.8.11.0040

APELANTE: JORDEILSON OLIVEIRA DUTRA

APELADO: K. K. H. S.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA de sentença que julgou parcialmente a Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução Litigiosa de União Estável c/c Partilha de Bens movida por HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO,
para reconhecer a união estável vivida entre as partes, pelo período de maio de 2004 a fevereiro de 2014, e determinar a partilha das benfeitorias realizadas por esforço comum sobre o imóvel rural de propriedade da requerida
(sobrado construído no sítio)
, e do veículo saveiro, descrito no id 26654712, nos moldes descritos no corpo da sentença
.

Por primeiro, diz que a sentença é nula, ao argumento de que o juízo conheceu de questões não suscitadas pela parte, no caso, a partilha do veículo.

Insurge-se contra a partilha dos investimentos na construção do imóvel sob o fundamento de que não há provas de que o apelado tenha contribuído com a obra do sobrado. Desse modo, requer seja afastada
a partilha do imóvel construído no sítio de propriedade da apelante, assim como do valor de R$18.000,00 mais a somatória das parcelas pagas do financiamento até fevereiro de 2014 do veículo por não constar de pedido do apelado na inicial
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 168733732).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036598-63.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução Litigiosa de União Estável c/c Partilha de Bens movida por HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO,
para reconhecer a união estável vivida entre as partes, pelo período de maio de 2004 a fevereiro de 2014, e determinar a partilha das benfeitorias realizadas por esforço comum sobre o imóvel rural de propriedade da requerida
(sobrado construído no sítio)
, e do veículo saveiro, descrito no id 26654712, nos moldes descritos no corpo da sentença
.

A preliminar de nulidade da sentença, por se confundir com o mérito será como tal analisada.

A controvérsia reside em saber se devem ser objeto da partilha as benfeitorias realizadas no sobrado construído no sítio, bem assim o valor de R$18.000,00 mais a somatória das parcelas pagas do financiamento até fevereiro de 2014 quanto ao veículo.

De início, tem-se que, comprovada a união estável e decretada a sua dissolução, é cabível a partilha dos bens adquiridos na constância do relacionamento, quando o regime de bens subjacente for o da comunhão parcial (regime legal), nos termos art. 1.725 do Código Civil.

Assim, nas uniões estáveis, com a dissolução da relação, por morte ou em vida, deverão ser partilhados os bens, de acordo com o regime de bem pactuado, e em não havendo pactuação, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, serão partilhados os bens adquiridos a título oneroso na constância da união, nos termos da Súmula 380 do STF.

Pois bem. Da análise do processado restou incontroverso que as partes viveram em união estável e que residiam no sítio da apelante onde foram realizadas as benfeitorias.

No que toca ao veículo, vê-se que o bem foi arrolado na inicial, além da indicação de que a indenização e verbas rescisórias do autor foram utilizadas para construção da casa (sobrado), bem assim em outras benfeitorias necessárias para manutenção do sítio. O pedido do autor é certo e determinado quanto à partilha
d
os bens adquiridos
(aqui se inclui o veículo)
e investimentos realizados na constância da união estável
, o que afasta a
alegação de nulidade da r. sentença.

Além disso, a prova testemunhal corrobora a alegação de que houve a contribuição do autor na construção do sobrado. Nessa linha de entendimento, transcreve-se trecho do depoimento da testemunha
Antonio Renier (Id 168733718, p. 2):

“Às perguntas do juiz,
respondeu
: disse que tem um caminhão e
o senhor Hildebrando o contratou para fazer um serviço no sítio
; disse que
foi contratado mais ou menos final de 2010 pra 2011; fez a primeira viagem levando ferro e cimento para o requerente começar a fundação, após isso fez mais umas três viagens
; quando foi
no sítio não tinha nada construído do sobrado, apenas a casinha ao lado
; não via a requerida quando ia na casa deles no Santa Helena,
seu negócio era com o senhor Hildebrando
; não sabe quando o requerente mudou do sítio; não sabe quando terminou a construção do sobrado. Às perguntas do advogado do requerente,
respondeu
: na época de 2010 quando levou o material para o sitio o depoente trabalhava na Gusman;
quem comprava o material para levar para o sítio era o senhor Hildebrando
; o Gonçalo era mestre de obras;
quem pagava o serviço para o depoente era o requerente
; se lembra que tinha uma casinha próximo de onde é o sobrado e que era utilizada para colocar as ferramentas e materiais; não tinha engenheiro no sítio e o único mestre de obras era o Gonçalo. Às perguntas da advogada da requerida,
respondeu
: disse que era entregador; a loja Gusman é uma loja de grande porte; o material comprado para levar para o sitio foi na madeireira Mata Grande, em frente ao hospital Santa Rosa; o depoente recebeu pagamento apenas pelo frete; não estava junto com o requerente na compra dos materiais,
mas tinha o recibo da compra que o senhor Hildebrando lhe entregava para buscar na loja
. (...)”.

Em seguida, foi colhido o depoimento da testemunha Thais Caroline Campos França, filha da requerida, ora apelante (Id 168733718, p. 3):

“O juiz passou a colher o depoimento da informante que
respondeu
: disse que o requerente e a requerida conviveram em união estável do ano de
2005 até 2013
, quando o avô da informante faleceu; não se recorda de separação durante a união, apenas de brigas; entre o ano de 2011 até 2013 entende que ambos pernoitavam juntos; a informante não morava com eles e sim com a avó materna; sua avó morava em apartamento; a informante não ia muito no sítio, aliás dificilmente ia; sua avó ia pouco mas ia; não se recorda quando começou a construção do sobrado, mas antes de 2005 não tinha nada e em 2010 também não tinha;
não se lembra a data em que começou a construção do sobrado,
mas sabe que o Hildebrando recebeu um dinheiro e a partir de então começaram a construção do sobrado
;
não sabe quando concluiu a construção
. Às perguntas do advogado do requerente,
respondeu
:
não se lembra se a requerida participou da compra do material e da construção
; a construção do sobrado
não foi realizada com dinheiro de herança
; a informante recebeu um valor de herança, logo que seu pai faleceu, até 2002 recebeu dinheiro da herança; o dinheiro recebido da herança era por cheque; o pagamento foi feito pela empresa Carolines; pelo que se recorda não foi adquirido nenhum veículo ou bem imóvel. Às perguntas da advogada da requerida,
respondeu
: ficava sabendo das coisas através de sua avó materna que comentava com a informante”.

Extrai-se, então, da situação fática retratada que no início da construção do sobrado as partes conviviam em união estável, fato inclusive confessado pela testemunha Darcy Nogueira (Id 168733718, p. 3), porquanto na época que foi
in loco
ver o imóvel e marcar onde seria a obra só existia um barraco de madeira. Fato comprovado também pelas imagens do Google Earth (Id 168733689, p. 1 a 168733696, p. 1). Assim, correta a r. sentença que determinou
a partilha das benfeitorias realizadas por esforço comum sobre o imóvel rural de propriedade da requerida
(sobrado construído no sítio), cujo
quantum
, como bem consignado na sentença, se dará por acordo entre as partes ou por meio de liquidação.

Por oportuno, transcreve-se trecho da r. sentença:

“(...)

Analisando os documentos que acompanham a inicial, vejo que o requerente traz uma fatura de energia elétrica de agosto de 2012, em seu nome, mas no endereço da chácara onde alega que viviam (id 22812326), o que leva a entender que, no mínimo, até aquele período, havia vida em comum entre os litigantes.

Há várias fotos do casal, que demonstram de forma inequívoca que se portavam na sociedade como se casados fossem, como pode ser visto no id 22812340. Há de ser ponderado, também que a requerida reconhece a união estável, mas há divergência entre as partes relativamente ao período.

Ainda, foram apresentadas declarações de 03 (três) testemunhas, que afirmam que o relacionamento aqui tratado ocorreu de 2004 até 2014, dentre as quais, a filha da requerida, Thais Caroline Campos França, que fez questão de afirmar que o relacionamento ocorreu de 2004 até 2014, e que tem conhecimento das benfeitorias realizadas pelo requerente no sítio da requerida (id 22812329).

No que se refere às benfeitorias, foram cabalmente demonstradas, por meio de provas apresentadas pelo requerente, provas essas que não foram desconstituídas pela requerida, posto que se limitou a dizer que as benfeitorias foram suportadas por ela, mas não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas trazidas pelo requerente.

Os recibos de pagamento juntados pela requerida, não se prestam a demonstrar outra coisa que não sejam as despesas relativas às benfeitorias. O fato de estarem preenchidos em seu nome, como pagadora, não induz a pensar que os valores utilizados para pagamento tenham sido arcados exclusivamente pela demandada.

Ademais, considerando que foi comprovada a união estável, a regra a ser aplicada é a do regime de comunhão parcial de bens, em que devem ser partilhados os acréscimos materiais havidos na constância da união. Apesar de as testemunhas inquiridas em juízo serem um pouco contraditórias, o que se extrai do relato de praticamente todas, é que a construção do sobrado ocorreu quando os litigantes ainda conviviam como se casados fossem, devendo ser aplicada a regra da partilha sob o enfoque do regime que se aplica à união estável (comunhão parcial).

No que se refere ao veículo, há nos autos documento que demonstra a forma como adquirido, a saber, deu-se o veículo que o casal já tinha, de entrada, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), financiando o restante do valor, qual seja, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Nesse contexto, deve ser partilhado entre os litigantes, o valor dado a título de entrada (R$ 18.000,00), mais a somatória das parcelas pagas pelo financiamento, até fevereiro de 2014, devendo esses valores serem atualizados desde a data do pagamento, pelo índice do INPC.

Sem mais delongas,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, para reconhecer a união estável vivida entre as partes, pelo período de maio de 2004 a fevereiro de 2014, e determinar a partilha das benfeitorias realizadas por esforço comum sobre o imóvel rural de propriedade da requerida, e do veículo saveiro, descrito no id 26654712, nos moldes descritos no corpo da sentença.

Em consequência declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se não houver acordo entre as partes em sentido diverso, a partilha exige a liquidação da sentença, por meio da avaliação da benfeitoria (sobrado). (...).”

Acerca da questão, colacionam-se os seguintes arestos:

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS.
COMUNHÃO PARCIAL
. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES
. PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE BENS QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UM ANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃO DOS PROVENTOS.

1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.

2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes.

3.
Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum.

(...)

7
. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, por ser presumido o esforço do recorrente na construção da vida conjugal, a despeito de qualquer participação financeira.

8. Sub-rogação de bem particular da recorrida que deve ser preservada, devendo integrar a partilha apenas a parte do bem imóvel integrante do patrimônio comum.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.(REsp 1295991/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013) (g.n)

A respeito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PARA RECONHECIMENTO PÓSTUMO DE
UNIÃO ESTÁVEL
. MARCO FINAL.
PARTILHA DE BENS
.
VEÍCULO. IMÓVEL
. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. (...) 2.
PARTILHA. NA UNIÃO ESTÁVEL, O REGIME DE BENS APLICÁVEL É O DA COMUNHÃO PARCIAL, SALVO SE OS COMPANHEIROS DISPUSEREM EM SENTIDO CONTRÁRIO (ART. 1.725 DO CC). DE REGRA, ENTÃO, COMUNICAM-SE OS BENS QUE SOBREVIEREM AO CASAL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO, EM CARÁTER ONEROSO, CONFORME DISPÕE O ART. 1.658 DO CC, SENDO IRRELEVANTE PERQUIRIR ACERCA DA COLABORAÇÃO INDIVIDUAL NA AQUISIÇÃO, PRESUMINDO-SE QUE TENHA RESULTADO DO ESFORÇO COMUM.
(...). 5. IMÓVEL. O BEM FOI ADQUIRIDO PELO VARÃO EM 18.10.2016 POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. OU SEJA, NO CURSO DA UNIÃO. A PRIORI, ENTÃO, É BEM QUE SE COMUNICA. CONTUDO, UM MÊS DEPOIS, EM 08.11.2016, O CASAL FIRMOU UM NEGÓCIO ENTRE SI, PELO QUAL O VARÃO VENDEU 50% DE SUA PARTE NO IMÓVEL À COMPANHEIRA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA, QUE, POSTERIORMENTE, ACABOU SENDO DESFEITO (DISTRATO), DE MODO QUE A PROPRIEDADE DO BEM RETORNOU PARA OS DOIS. NESSE CONTEXTO, TEM DIREITO A AUTORA À MEAÇÃO SOBRE O IMÓVEL, COMO CORRETAMENTE DECIDIU O JUÍZO NA ORIGEM, EM VIRTUDE DO ROMPIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL EM DEZEMBRO DE 2016. 6. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL. EMBORA A SUCESSÃO DEMANDADA NÃO TENHA CONCORDADO COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA PELA AUTORA, NÃO HOUVE EXPRESSA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 293 DO CPC. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50019233920208210155, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Julgado em: 21-07-2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ARROLAMENTO E
PARTILHA DE BENS - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA - BENS ADQUIRIDOS NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - COMPROVAÇÃO PARCIAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito, firmado entre os conviventes em sentido diverso, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens.

2- Todos os bens comprovadamente adquiridos na constância da união devem ser partilhados quando encerrada a convivência entre os companheiros.

3- Cabe à parte interessada demonstrar que o bem foi adquirido durante a convivência reconhecida, sob pena de ver frustrado seu direito à meação.

4- Provado que apenas o carro foi adquirido durante a referida união, somente sobre ele recai a partilha.

5- Recurso parcialmente provido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.061972-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020) (g.n)

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023